Tribunal: TJDFT
Processo: 0724102-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Augusto Antunes Oliveira contra decisão proferida pelo i. juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 91910415 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido em seu desfavor pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora de valor pelo SisbaJud. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Ids 94020983 e 95389312 do processo de referência). Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 27639612, págs. 3-12), sustenta que recebe mensalmente um salário mínimo e diz com essa quantia sobreviver e ainda pagar pensão alimentícia fixada em 70% do salário mínimo, alimentação, locomoção, saúde e lazer. Afirma que não pode arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Menciona os registros de alteração salarial e os extratos bancários, em que alega comprovados os recebimentos e os descontos efetuados. Ressalta a gratuidade de justiça ser benefício concedido a hipossuficientes, que não têm condições de pagar as custas do processo sem prejuízo para a própria sobrevivência e da família. Com fulcro no art. 98 do CPC pede a concessão da justiça gratuita. Argumenta que a quantia bloqueada em conta- poupança é impenhorável até o montante de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. Afirma que bancos digitais, como o Nu Bank empregam terminologias semelhantes a de instituições financeiras tradicionais, como por exemplo “dinheiro guardado” para se referir a investimento em poupança, mas com rendimento mais atraente. Assinala que a quantia investida fica separada, em conta, daquela destinada ao pagamento de despesas diárias e para ser utilizada precisar ser previamente resgatada. Assevera morar de favor em casa de sua namorada, ter filha ainda criança e sobreviver dos ganhos salariais indicados. Diz manter, em conta de sua titularidade no Nu Bank, valor em aplicação financeira, proveniente de transferências regulares de parte do valor sobejante dos salários, para atender eventualmente situação emergencial, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana. Considera impenhorável a quantia de R$ 2.044,24 mantida em poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC. Pleiteia o desbloqueio. Ao final, alega atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar que o agravado levante a importância bloqueada. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para reconhecer a impenhorabilidade daquele valor em sua conta bancária. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo, porque pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete, portanto, ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso e indeferir o processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, fazem referência à tempestividade, recolhimento do preparo recursal, regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo, de tal modo, pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o pronunciamento judicial atacado por vícios que o maculam, de modo a que nova e hígida decisão venha a ser proferida. O requerimento de gratuidade de justiça formulado no agravo de instrumento, nada obstante seja hipoteticamente cabível na forma do art. 99, caput, do CPC, mascara impugnação à rejeição do benefício requerido pelo agravante. Assinalo, entretanto, subsumir o caso à previsão do art. 1.015, V, do CPC, em que cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de concessão da justiça gratuita. Essa é a situação verificada concretamente. Entendo, nesse contexto, que o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, porque desatendido um dos princípios fundamentais da sistematização legal dos recursos cíveis, o princípio da dialeticidade. Verifico que o agravante pleiteou a concessão da gratuidade de justiça na impugnação ao cumprimento de sentença, mas o requerimento foi indeferido em pronunciamento com o seguinte teor (Id 91910415 do processo de referência): DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Requer a parte sucumbente o acolhimento de pedido superveniente voltado à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Tenho que tal pretensão, independente do estado atual de incapacidade econômica da parte postulante, não merece acolhida, uma vez que se revela processualmente ineficaz, na medida em que a jurisprudência pátria se perfilhou ao entendimento de que a gratuidade de justiça, quando deferida, apenas produz efeitos ex nunc. Destaco, mutatis mutandis, julgado sobre o tema, proferido no âmbito do E. STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. PEDIDO POSTERIOR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. 1. O STJ firmou a compreensão no sentido de que "'a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir à data de interposição do recurso de apelação, sem o devido preparo e sem que tivesse sido expressamente deferido o benefício, que, no caso, não foi requerido simultaneamente à interposição do recurso' (EDcl no REsp 1211041/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014)" (AgRg no AREsp 632.275/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/09/2015). 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não se pode desconhecer os pressupostos de admissibilidade do recurso. O aspecto formal é importante em matéria processual não por obséquio ao formalismo, mas para segurança das partes e resguardo do due process of law" (AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Ministro Sálvio Figueiredo de Teixeira, Quarta Turma, DJU 19/12/2002). 3. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 656.500/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017 – grifo inexistente no original). Confirma o entendimento descrito, arestos do E. TJDFT: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITO DA MISERABILIDADE ECONÔMICA NÃO PREENCHIDO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência por si só não autoriza a concessão da gratuidade da justiça. 2. O comprovante de renda juntado aos autos indica renda líquida que se encontra acima da média na realidade brasileira, não sendo possível considerar, para os fins almejados, eventuais empréstimos bancários assumidos livremente e dos quais a parte usufruiu, sendo legítimo o indeferimento de gratuidade da justiça se a prova carreada aos autos pela parte interessada não demonstrar a alegada hipossuficiência (art. 99, §2o), devendo arcar com os custos do processo. 3. No que tange ao efeito do deferimento de gratuidade de justiça, se retroativo ou não (ex tunc ou ex nunc), o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou o tema, sedimentando que a concessão do benefício após a prolação da sentença produz efeitos não retroativos (ex nunc), e, portanto, os ônus sucumbenciais somente serão revistos na hipótese de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.1057325, 20160110865953APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 514/516 – grifo inexistente no original). Por fim, deve-se destacar que o pedido de concessão de gratuidade de justiça após a sentença e início da fase de seu cumprimento coercitivo é carente de interesse processual, na medida em que não produz qualquer efeito prático, levando-se em consideração a natureza ex nunc anteriormente destacada. Este entendimento, inclusive, é sufragado pelo E. STJ, nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA, INALTERADA PELA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA APRESENTADAS APENAS NO AGRAVO INTERNO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA O EXAME DO SOBRESTAMENTO E INUTILIDADE DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não há interesse recursal em obter a inadmissão do recurso especial interposto pela parte contrária quando a decisão, objeto do agravo interno, não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/2015, mantendo incólume a inadmissibilidade então agravada. 2. Em virtude da preclusão consumativa operada pela interposição do agravo em recurso especial antecedente, é inviável o conhecimento de questões novas, suscitadas apenas no agravo interno. Precedentes. Caso concreto no qual as pretensões de suspensão do processo e de deferimento da gratuidade da justiça, em decorrência da liquidação extrajudicial, foram apresentadas apenas no agravo interno. 3. O sobrestamento do processo deve ser requerido ao Juízo de origem quando não há tutela concedida, nem efeito suspensivo atribuído ao recurso especial, sob pena de interferência indevida no curso do processo. 4. Após o julgamento definitivo da causa, é inútil a concessão da gratuidade da justiça, não dotada de efeito retroativo. 5. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1058176/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017 – grifo inexistente no original). Portanto, eventual pretensão à concessão de gratuidade de justiça após o julgamento de mérito da lide deve ser rechaçada, na medida em que tem o condão único e exclusivo de buscar a elisão de responsabilidades já fixadas em sentença, decorrentes dos ônus da sucumbência. E tal pretensão deve ser tida como carente de interesse processual, eis que os efeitos ex nunc de seu reconhecimento não possuem o condão de alcançar a transversa finalidade vislumbrada pela parte sucumbente. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça, em face da ausência de interesse processual. O agravante opôs contra essa decisão embargos de declaração, mas o recurso foi rejeitado. Ele a ataca no agravo de instrumento, mas a ignora por completo na parte em que apreciou e indeferiu a gratuidade de justiça. Ele formula o requerimento como se o fizesse pela primeira vez, sem nenhuma menção ao indeferimento do pleito pelo i. juízo a quo justamente no pronunciamento do qual recorre. O executado/agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ele formulado na impugnação à penhora de quantia pelo SisbaJud. Ele não indica os fundamentos pelos quais não se conforma com as razões de decidir e entende que seria cabível a reforma do pronunciamento, embora indispensável para a cognição do agravo de instrumento. Considero a absoluta inépcia da simples reprodução do pedido deduzido anteriormente para constituir elementar argumento de fato e/ou de direito com aptidão para fundamentar, seja pedido de reforma, seja de invalidação, do ato judicial fustigado. O recorrente não atendeu às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC[1]. Deixou, manifestamente, de observar o indispensável princípio da dialeticidade em agravo de instrumento, recurso que é de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida, notadamente em relação à ausência de interesse de agir para pleitear, em fase satisfativa, a concessão da gratuidade de justiça para evitar o cumprimento de obrigação de pagar verbas sucumbenciais determinada na sentença, torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos do capítulo do pronunciamento judicial, que indeferiu a concessão da justiça gratuita ao agravante. Patente, como consequência, que o recorrente incorreu em inequívoca violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido formulado de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento na parte em que pretendida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[2], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[3], INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante para ser dispensado do recolhimento do preparo recursal. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento com fundamento na deserção. Assinalo que o efeito suspensivo pleiteado somente será apreciado após a comprovação do atendimento ao requisito do preparo, com sua comprovação nos autos, como determinado. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, decorrido o prazo para a interposição de agravo interno, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [2] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;